Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. JUÍZO QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO E JUÍZO DO DOMÍCÍLIO DO INTERDITADO. MELHOR INTERESSE DA PESSOA INTERDITADA.
1. Após o decreto de interdição, havendo modificação da situação do interditado com internação em clínica especializada para tratamento, alterando o seu foro do domicílio, e necessidade de substituição da curadora, o foro competente para julgar a ação de substituição de curador será deslocado para este, por ser o que melhor atende aos interesses do interditado.
2. A compreensão de que a ação acessória deve ser ajuizada por prevenção à ação principal, além de não ter previsão expressa no CPC de 2015 quanto à ação de substituição de curador, deve “ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela’” (STJ, CC 109840/PE).
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante.